Tribunal: TJSP
Processo: 2282958-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Natureza de decisão interlocutória de mérito, logo, desafiada por agravo de instrumento. Hipótese do art. 356, § 5o, c.c. art. 1.015, II, ambos do CPC. Necessidade de observância ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC. Tabela da OAB que possui caráter meramente informativo. PRELIMINAR AFASTADA.

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Natureza de decisão interlocutória de mérito, logo, desafiada por agravo de instrumento. Hipótese do art. 356, § 5o, c.c. art. 1.015, II, ambos do CPC. Necessidade de observância ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC. Tabela da OAB que possui caráter meramente informativo. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.